Tribunal: TJDFT
Processo: 0733569-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1177 NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRESQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I – Embargos de Declaração opostos pelo réu, nos quais defende a existência de omissão e contradição no acórdão por ter concluído que o Tema 1177 não se aplica no âmbito do Distrito Federal. Entretanto, defende que o DF está elencado para aplicação da tese de repercussão geral. Pretende prequestionar o art.37, inciso XV da Constituição Federal, aduzindo sobre o dever de fundamentação das decisões judiciais. Requer sejam acolhidos e providos os embargos de declaração. Foram apresentadas contrarrazões (ID 41606491).
II – Constituem pressupostos intrínsecos dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1022, do Código de Processo Civil). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 10/08/2021, DJe: 17/08/2021).
III – Há que se esclarecer que, da simples leitura do acórdão, vê-se que não há omissão ou contradição, e o embargante se refere expressamente ao mérito do decisum do Recurso Inominado, ao defender que no caso se aplica o Tema 1177.
IV – No que se refere ao dispositivo que se pretende prequestionar, resta claro que o acórdão está devidamente fundamentado, não se tratando de decisão artificial ou padronizada com objetivo de se aplicar o princípio da celeridade. Trata-se de decisão justa, mas contrária à tese defendida pelo embargante. Ressalto ainda que o acórdão abordou a questão de forma ampla e fundamentada. O Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF 3a Região), julgado em 8/6/2016.” (Acórdão 1376741, 070080918020218070009, Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE:14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
V – Demais disso, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo, cabendo ao embargante, caso queira, exercitar sua insurgência através do recurso cabível.
VI – Embargos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS.